Tribunal: TJDFT
Processo: 0704584-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704584-63.2024.8.07.0000 RECORRENTE: FABRIANA ROMEIRO RODRIGUES, IRADI MARIA DE JESUS RECORRIDO: CHARLES PEREIRA MARCELINO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE BENFEITORIAS. ARBITRAMENTO DO VALOR DAS BENFEITORIAS. UTILIZAÇÃO DE PARÂMETROS ESTABELECIDOS EM NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO (INCC). POSSIBILIDADE. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Reputo adequado o valor apurado pelo perito judicial no laudo de avaliação impugnado, pois a avaliação das benfeitorias erigidas pelo agravado no imóvel das agravantes foi realizada de forma minuciosa, considerando as características do imóvel, a dimensão, as estruturas e acabamentos passíveis de aferição pelas provas do processo. 2. Quanto ao arbitramento do valor das benfeitorias, verifica-se que a apuração pericial foi bastante criteriosa, adotando os parâmetros estabelecidos em Normas Técnicas da ABNT (NBR-14.653 e NBR-12.721), e que a avaliação foi realizada de acordo com o índice oficial de preços da construção civil – CUB do SINDUSCON/DF, que encontra amparo na Lei no4.591/64, e mediante aplicação de fator de depreciação apurado de acordo com a “Tabela de Ross/Heidecke”. Assim, é de se notar que a avaliação se mostra coerente com as características do imóvel, está devidamente fundamentada, revelando valoração idônea e adequada. 3. A aplicação do INCC foi proposta pelo expert para apurar com maior exatidão o valor atualizado das benfeitorias, realizando, inclusive, comparação com a variação de preços índice oficial de preços da construção civil – CUB, desde o ano de 2013. Trata-se de apuração adequada à finalidade da prova pericial, que era justamente aferir o valor atualizado das benfeitorias. Precedentes. 4. Para além da adequação técnica da utilização do INCC para apuração do valor atualizado das benfeitorias, verifica-se que a matéria sequer foi objeto de questionamento na impugnação ao laudo pericial apresentada pelas agravantes nos autos de origem, de modo que a insurgência não foi objeto de deliberação específica na decisão agravada, representando inovação recursal. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. As recorrentes alegam que o acórdão combatido teria violado os seguintes dispositivos legais: a) artigos 479 e 489, ambos do Código de Processo Civil, ao considerar o laudo pericial adequado sem adentrar nas minúcias das questões técnicas. Asseveram deficiência de fundamentação da decisão. Ponderam que suas razões não foram analisadas; b) artigo 480 do Código de Processo Civil, ao argumento de que o laudo pericial não esclarece de forma suficiente a matéria relativa ao valor das benfeitorias. Articulam, considerando as contradições apontadas e a enorme discrepância entre os valores encontrados, a necessidade de produção de novo laudo pericial; c) artigo 884 do Código Civil, ao entender pela aplicação de índice inadequado ao caso, acarretando o enriquecimento ilícito do recorrido. Pedem seja concedido efeito suspensivo ao presente apelo. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 489 do CPC, pois “ainda que a recorrente considere insubsistente ou incorreta a fundamentação utilizada pelo Tribunal no julgamento realizado, não há necessariamente ausência de manifestação. Não há como confundir o resultado desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação, motivo pelo qual não se constata ofensa ao art. 489 do CPC/2015” (AgInt no REsp n. 2.030.485/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). A corroborar: AgInt no AREsp n. 2.200.245/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 7/6/2024. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 479 e 480, ambos do CPC e 884 do CCB. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais em debate, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a demonstração do periculum in mora - que se traduz na urgência da prestação jurisdicional para evitar que, quando do provimento final, não tenha mais eficácia o pleito deduzido em juízo - e do fumus boni iuris, ou seja, deve ser evidente a plausibilidade do direito alegado, a probabilidade de provimento do recurso, requisitos os quais, ao menos nesse momento processual, não ficaram demonstrados” (AgRg na Pet n. 16.529/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028